Tribunal: TJMMG
Processo: 5000687-95.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
cesso eproc n. 5000687-95.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 14, INCISO II, DO CEDM - LICENÇA MÉDICA AMPARADA POR ATESTADO MÉDICO - COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA DO AUTOR COM O OFICIAL CPU - ARTIGO 32, § 6º, DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 - INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA NORMA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PUNIÇÃO APLICADA VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DE SEUS EFEITOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O autor teve a preocupação de entrar em contato telefônico com a Administração Militar, comunicando que estava com atestado médico para dois dias. A 3º Sgt PM, de serviço na SOU e que recebeu a ligação telefônica, deu conhecimento imediato ao oficial CPU da impossibilidade do apelado assumir sua escala de serviço. - O oficial CPU é o representante do comandante da unidade. Se ele foi avisado de que o militar não poderia assumir o seu serviço, por estar amparado por atestado médico, seria razoável a interpretação dos fatos pela Administração Militar com a finalidade de bem atender o interesse público. - Nulidade do ato administrativo. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Ricardo Nascimento Souza, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo Sd PM Ricardo Nascimento de Souza, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o autor teve instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 100.554/2018, como incurso no artigo 14, inciso II, do CEDM, por ter no dia 08/12/2017, na cidade de Nanuque, MG, ser licenciado pelo médico, sem cientificar o seu chefe direto, causando transtorno para o lançamento regular do turno de serviço. Em sua inicial o autor alega que o procedimento administrativo está eivado de vícios, dentre eles, apontando omissão quanto à data do fato na comunicação disciplinar, impossibilitando o exercício pleno da ampla defesa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Sustenta o apelado que no dia dos fatos estava sem internet, motivo pelo qual fe contato telefônico com sua unidade militar, informando à 3º Sgt Celeste, de serviço na SOU, que ele e sua esposa estavam doentes, ele com dispensa de dois dias, solicitando à graduada que fosse informado ao seu comandante direto, fato confirmado pela testemunha 2º Ten PM Daniel Batista de Paula, não havendo que se falar em desídia. Por este fato o apelado foi punido com prestação de serviço de 8 (oito) horas e perda de 15 pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 14, inciso II, do CEDM. Alega o apelado que a punição foi aplicada de forma divorciada da razoabilidade e da proporcionalidade. Recorreu ao Poder Judiciário visando a anulação da punição disciplinar aplicada em seu desfavor, bem como a anulação dos seus efeitos. No evento 7, a inicial foi recebida, foi deferida a justiça gratuita e determinado citar o Estado de Minas Gerais, que apresentou contestação no evento 14. O autor impugnou a contestação no evento 19. As partes foram intimadas para especificação de provas. O autor se manifestou no evento 26, no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. No evento 28 o autor requereu, em sede de antecipação de tutela incidental, a anulação da punição aplicada em seu desfavor, tendo em vista ter sido convocado em edital para matrícula no CEFS 2019 e esta punição o impossibilitava de se inscrever. No evento 38 o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, em decorrência de não estarem presentes os requisitos legais exigidos. As alegações finais do autor foram apresentadas no evento 42 e as do Estado de Minas Gerais no evento 45. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME teve o entendimento de que o autor comunicou ao seu superior imediato a impossibilidade de comparecimento ao serviço, por problemas de saúde, conforme dispõe o art. 33, § 6º da Resolução Conjunta n. 4278/2013. A comunicação foi feita para a Administração Militar da forma e dos meios que o autor dispunha, sendo certo que o CPU era naquele momento autoridade que respondia pelo comando. Assim, o magistrado julgou procedente o pedido do autor, para declarar nulo o ato administrativo decorrente do PCD de Portaria n. 100.554/2018, que ensejou a punição do autor. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), todavia isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Determinou ainda que se oficiasse à DRH e ao Comandante do militar, comunicando-lhe o teor da presente decisão, bem como o seu cumprimento. O Estado de Minas Gerais apelou da sentença, requerendo a reforma da decisão guerreada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo apelado no evento 68, pugnando para que seja negado provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, confirmando-se a sentença de primeiro grau.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para o julgamento. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). O autor alega que, no dia 08/12/2017, estava licenciado pelo médico, sendo que sua esposa também estava passando mal. Por volta das 20 horas, telefonou para a SOU e falou com a 3º Sgt PM Celeste da sua impossibilidade para comparecer ao serviço, pois estava licenciado por dois dias, com atestado médico. Alega o apelado que utilizou o contato telefônico em decorrência de ter ficado sem internet naquela data. A 3º Sgt Celeste deu conhecimento deste fato ao 2º Ten PM Daniel Batista de Paula, que estava de CPU naquele dia. Desta forma, está muito claro nos autos que o autor avisou a Administração Militar, através de contato telefônico, que não poderia comparecer para cumprir a sua escala de serviço, estando amparado por atestado médico. Para corroborar este fato, colaciono parte do depoimento do 2º Ten PM Daniel Batista de Paula, oficial CPU naquela data, que assim se expressou: [...] Que se encontrava de serviço de CPU, e por volta das 20:00 hs (aproximadamente), a 3º Sgt PM Celeste que se encontrava de serviço na SOU teria lhe avisado que o comunicado havia feito contato com ela informando que ele e a esposa dele se encontravam passando mal; que o comunicado teria informado à 3º Sgt Celeste que ele estava de atestado por dois dias. [...] A Resolução Conjunta n. 4.278/2013 estabelece, em seu artigo 32, § 6º, o seguinte: Art. 32 - É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuo de Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 6º - O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade do seu comparecimento ao serviço.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Como se percebe, o militar teve a preocupação de entrar em contato telefônico com a Administração Militar, comunicando que estava com atestado médico para dois dias. A 3º Sgt PM Celeste, de serviço na SOU e que recebeu a ligação telefônica, deu conhecimento imediato ao oficial CPU da impossibilidade de o apelado assumir sua escala de serviço. É relevante mencionar que o oficial CPU é o representante do comandante da unidade. Se ele foi avisado de que o militar não poderia assumir o seu serviço, por estar amparado por atestado médico de dois dias, seria razoável a interpretação dos fatos pela Administração Militar com a finalidade de bem atender o interesse público. Este fato gerou um Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) que, além de exigir um esforço de investigação da Administração Militar, envolveu diversos servidores, gastando-se um tempo precioso, e de forma desnecessária. Em uma cidade pequena como Nanuque, onde todos os militares se conhecem e têm facilidade de comunicação, seja por telefone ou nas redes sociais, o contato telefônico feito pelo apelado, no meu entendimento, já era suficiente para justificar sua impossibilidade de comparecer ao trabalho. A apresentação do atestado poderia ser feita no primeiro dia útil subsequente. Neste contexto, considero que o apelado cumpriu o que está previsto na Resolução Conjunta n. 4.278/2013, e a interpretação feita pelo magistrado a quo, está absolutamente correta e em consonância com o espírito da norma. Assim, decidiu com acerto o magistrado a quo, ao julgar procedente o pedido do autor, declarando nulo o ato administrativo decorrente do PCD de Portaria n. 100.554/2018, que ensejou a punição do militar. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), todavia o isentou das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nestes termos, ratifico integralmente a sentença de primeiro grau, motivo pelo qual nego provimento ao recurso. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do e. juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato